Tribunal: TJBA
Processo: 8041685-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041685-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: EVELYN ALMEIDA POSSIDONIO COSTA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PUBLICIDADE ENGANOSA CARACTERIZADA. INTELECÇÃO DOS ARTS. 30 E 37, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATERIAL PUBLICITÁRIO QUE PROPALOU A EXISTÊNCIA DE DESCONTOS NA MATRÍCULA E NAS MENSALIDADES PARA OS CURSOS DA INSTITUIÇÃO DEMANDADA. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PROPAGANDA À QUAL SE VINCULOU. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A INCIDIR, SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO, A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO, E SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível nº
8041685-32.2020.8.05.0001
,
figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados
EVELYN ALMEIDA POSSIDONIO COSTA

e
IMES - INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto condutor.